Tribunal: TJDFT
Processo: 0715052-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO SISTEMA DE PESQUISA SNIPER. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIMENTO NEGADO.
1. Controvérsia consiste em verificar a possibilidade da reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio de Sistema Nacional de Investigação e Recuperação de Ativo (SNIPER).
2. A decisão agravada não analisou pedido de penhora na modalidade teimosinha, mas apenas o pedido do agravante de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, conforme se verifica da petição de ID 188335531 e decisão de ID 190804250, dos autos sob referência. Não conheço do pedido referente à busca de bens pelo sistema “teimosinha”, sob pena de supressão de instância.
3. A finalidade da diligência pretendida pelo credor pode ser alcançada nas pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis.
4. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/).
5. O credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens da devedora passíveis de constrição.
6. O indeferimento do pedido de consulta via sistemas judiciais não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens para satisfação de seu crédito.
7. Recurso parcialmente conhecido e provimento negado. Decisão mantida.